Tribunal: TJBA
Processo: 8069527-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069527-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ANTONIO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL CONEXA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS (SEGURO PRESTAMISTA). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta que o trânsito em julgado de ação revisional, que reconheceu a abusividade de "seguro prestamista" (venda casada), teria o condão de afastar a mora e extinguir a ação expropriatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento judicial da abusividade de encargos acessórios (seguro de proteção financeira/prestamista), em sede de ação revisional conexa, possui eficácia para descaracterizar a mora do devedor e obstar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28), apenas a cobrança de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) tem o condão de descaracterizar a mora. 4. O reconhecimento da nulidade de cláusula relativa a seguro prestamista ou tarifas administrativas configura abusividade de encargo acessório, o qual, embora confira direito à restituição ou compensação de valores, não afasta a inadimplência quanto às parcelas principais do contrato (Tema 972, STJ). 5. No caso concreto, a sentença da ação revisional expressamente rejeitou a abusividade dos juros remuneratórios, mantendo íntegros os encargos da normalidade, o que preserva a higidez da mora e justifica a manutenção da medida liminar de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069527-14.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSE ANTONIO SANTANA DOS SANTOS e agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.